Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703557-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADINELIA AMORIM DA CRUZ APELADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADINELIA AMORIM DA CRUZ contra acórdão desta 6a Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR (ID 67472554). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. NULIDADE. PROVIMENTO. 1. A Sumula 84 do Superior Tribunal de Justiça – STJ prevê que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” 2. Todavia, considerada a possibilidade de simulação do negócio jurídico, quando o instrumento de compra e venda ou de cessão de direitos não é lavrado por escritura pública, a transferência do bem e a posse do embargante devem ser confirmadas por outros meios robustos de prova. 3. O acervo probatório demonstra que o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel celebrado entre a embargante e sua irmã (executada no cumprimento de sentença originário) – utilizado para fundamentar os embargos de terceiro – foi simulado, nos termos do art. 167, § 1o, II e III, do Código Civil. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida em embargos de terceiro (REsp: 1927496 SP 2021/0067502-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021). 5. Recurso conhecido e provido.” A embargante suscita preliminar de suspeição do Desembargador Arquibaldo Carneiro. No mérito, alega que houve omissões no acórdão com relação: 1) ao momento da venda do imóvel; 2) a decisões judiciais anteriores que lhe reconheceram como proprietária do bem; e 3) ao interesse de seus filhos no resultado do processo. Contrarrazões apresentadas (ID 68715841). É o relatório. Decido. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Os presentes embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, foram opostos intempestivamente. De acordo com o art.1.023 do CPC, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Por sua vez, o art. 219 do mesmo diploma processual dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a ementa do acórdão embargado foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 21/01/2025 (terça-feira), conforme certificado nos autos (ID 67926724). Logo, a contagem do prazo iniciou-se no dia 22/01/2025 (quarta-feira) e terminou em 28/01/2025 (terça-feira). Os presentes embargos de declaração foram opostos em 29/01/2025 (ID 68163624) e, portanto, após o término do prazo legal. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável; obsta-se o conhecimento do recurso, pois já operada a preclusão temporal. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator